Tribunal: TJDFT
Processo: 0747510-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747510-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO ALBUQUERQUE RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, contra decisão (ID 215003677) que, no cumprimento de sentença proposto por MARIA DO ROSARIO ALBUQUERQUE RODRIGUES (processo no 0717415-47.2018.8.07.0003) homologou o valor da perícia técnica atuarial em R$ 6.500,00, rejeitando a impugnação apresentada pela parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 65940891) a executada agravante, alega que o processo de origem tem por objeto revisar os reajustes aplicados ao plano de saúde da agravada. Assevera que a perícia técnica foi designada com a finalidade única de apuração dos índices corretos em relação ao reajuste efetivado em razão da mudança de faixa etária. Argumenta que o valor dos honorários fixados pela decisão agravada é demasiadamente elevado e não condizente com os trabalhos a serem prestados, destoando completamente da realidade. Colaciona jugados a respeito do tema. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a redução do valor devido a título de honorários periciais. Preparo regular (ID 65940894). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), admito o seu processamento. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, não verifico a demonstração da plausibilidade das alegações da agravante. Verifica-se que irresignação da parte executada, quanto ao valor homologado a título de honorários periciais, é genérica, desprovida de embasamento que justifique sua redução. Por outro lado, pela leitura da proposta de honorários apresentada pela perita e da resposta a impugnação ao valor dos honorários (ID’s 203525608 e 207931038 dos autos de origem), observa-se que a expert indicou detalhado plano de trabalho, com a estimativa de horas para a atividade a ser desenvolvida, inclusive para a resposta dos vários quesitos apresentados pelas partes, e demonstrou que o valor cobrado pelo tempo a ser gasto para realizar o seu encargo encontra-se em conformidade com o valor da hora técnica atuarial definido pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA. Assim, tendo em vista que inexiste indicação objetiva, calcada em documentação idônea, de que a proposta apresentada é incompatível com os valores praticados no mercado para trabalhos similares ou que a estimativa de carga horária é flagrantemente excessiva, não se vislumbra a possibilidade de acolhimento da impugnação. Ademais, este Tribunal já decidiu que a argumentação genérica e lastreada em entendimento subjetivo de que o valor dos honorários periciais seria desarrazoado e desproporcional ao trabalho a ser desempenhado não é suficiente para ensejar a sua redução. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. PERITO NOMEADO. VALOR COMPATÍVEL COM AS ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS. EXCESSIVIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora a lei processual não estabeleça critérios objetivos para o arbitramento dos honorários periciais, deve a remuneração ser fixada com base na natureza, valor e importância da causa, bem como o tempo exigido para o serviço, além de considerar a formação do perito, conforme pontua a jurisprudência. 2. O Juiz poderá acolher a impugnação das partes quanto ao valor estimado pelo expert se houver demonstração concreta de que esse montante é desproporcional à demanda ou evidentemente excessivo, prova não apresentada pela parte Agravante. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1741097, 0718928-83.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2023, publicado no DJe: 21/08/2023.)” Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília – DF, 6 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora